Tribunal: STJ
Processo: 0034088-59.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2756155 - RJ (2024/0365007-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - MG000822A
LUIS FELIPE BERNARDES SA TELES - MG098632
JÚLIA RENAULT COELHO DA SILVA PEREIRA - MG150556
JOAO VICTOR MAGALHAES VITALINO - MG210358
EMBARGADO
: DOMINGOS SAVIO MATTOS DE ANDRADE
EMBARGADO
: JANETE MATTOS SAVIO DE ANDRADE
EMBARGADO
: PAULO CESAR CARVALHO SAVIO DE ANDRADE
ADVOGADO
: ALCIDES RODRIGUES DUTRA JUNIOR - RJ061027
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CANCELAMENTO
DE DISTRIBUIÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO ADOTADO
NESTA CORTE. ENUNCIADO 83 DA SÚMULA DO STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA49676566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/08/2025 12:33:59
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 60fddab6-ddd6-41a8-b94a-039e9559845f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2756155 - RJ (2024/0365007-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - MG000822A
LUIS FELIPE BERNARDES SA TELES - MG098632
JÚLIA RENAULT COELHO DA SILVA PEREIRA - MG150556
JOAO VICTOR MAGALHAES VITALINO - MG210358
EMBARGADO
: DOMINGOS SAVIO MATTOS DE ANDRADE
EMBARGADO
: JANETE MATTOS SAVIO DE ANDRADE
EMBARGADO
: PAULO CESAR CARVALHO SAVIO DE ANDRADE
ADVOGADO
: ALCIDES RODRIGUES DUTRA JUNIOR - RJ061027
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CANCELAMENTO
DE DISTRIBUIÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO ADOTADO
NESTA CORTE. ENUNCIADO 83 DA SÚMULA DO STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Quarta
Turma assim ementado:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE.
ENUNCIADO 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação
jurisdicional.
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte.
Incide, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
A embargante afirma que o acórdão é omisso, pois deixa de considerar que
a tese de que possível o cancelamento da distribuição de embargos à execução
Documento eletrônico VDA48597414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/06/2025 19:03:21
Código de Controle do Documento: 8930c956-4603-411b-8202-53a7c40dfb58

independentemente de intimação é incompatível com o Código de Processo Civil de
2015.
Em sua impugnação, DOMINGOS SAVIO MATTOS DE ANDRADE e
OUTROS argumentam que a pretensão da embargante é reavivar a discussão da lide,
que já foi resolvida. Consideram os embargos protelatórios e pedem a aplicação de
multa.
É o relatório.
VOTO
Não se acolhem os embargos, porquanto não demonstrada nenhuma das
hipóteses descritas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
O acórdão embargado deixa claro que o acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. A aplicação da Súmula 83
/STJ está fundamentada e foram colacionados, exemplificativamente, precedentes que
sustentam o julgado.
Com efeito, cancela-se a distribuição da impugnação ao cumprimento de
sentença quando não recolhidas as custas no prazo de 30 (trinta) dias,
independentemente de intimação da parte. Confiram-se:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL
CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CUSTAS
DA
IMPUGNAÇÃO.
RECOLHIMENTO
INTEMPESTIVO.
POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. Cancela-se a distribuição da impugnação
ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução na hipótese de não
recolhimento das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia
intimação da parte.
1.2. Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das
custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.
2. Caso concreto: 2.1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o
acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões
essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o magistrado não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes.
2.2. Aplicação da tese 1.2 à espécie.
3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp n. 1.361.811/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
.)
4/3/2015
6/5/2015

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELEVÂNCIA DA QUESTÃO DE
DIREITO AINDA PENDENTE DE REGULAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS
ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO
OCORRÊNCIA. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC. CABIMENTO.
1. Cumprimento de sentença.
Documento eletrônico VDA48597414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/06/2025 19:03:21
Código de Controle do Documento: 8930c956-4603-411b-8202-53a7c40dfb58

2. A indicação, no recurso especial, dos fundamentos de relevância da questão de
direito federal infraconstitucional somente será exigida em recursos interpostos
contra acórdãos publicados após a data de entrada em vigor da lei
regulamentadora prevista no artigo 105, § 2o, da Constituição Federal.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação ao artigo 489 do CPC. Precedentes.
4. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem,
de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais, deve ser afastada a alegada ofensa aos artigos
1.013 e 1.022 do CPC. Precedentes.
5. Cancela-se a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos
embargos à execução na hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30
dias, independentemente de prévia intimação da parte. Temas n. 674, 675 e 676
desta Corte Superior.
6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido, com aplicação de
multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC.
(AgInt no AR Esp n. 2.410.934/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/3/2024
14/3/2024

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE.
ENUNCIADO 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação
jurisdicional.
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte.
Incide, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.052.186/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/11/2019
18/11/2019
No caso em análise, a executada apresentou impugnação ao cumprimento
de sentença em 28 de novembro de 2022 e a decisão que a rejeitou liminarmente foi
proferida em 17 de abril de 2023.
Não há omissão a ser suprida.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Deixo de aplicar a multa requerida pelos embargados, por não verificar o
notório propósito protelatório.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48597414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/06/2025 19:03:21
Código de Controle do Documento: 8930c956-4603-411b-8202-53a7c40dfb58

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.756.155 / RJ
Número Registro: 2024/0365007-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00340885920238190000
02964717720098190001
202424503213
2964717720098190001
340885920238190000
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - MG000822A
LUIS FELIPE BERNARDES SA TELES - MG098632
JÚLIA RENAULT COELHO DA SILVA PEREIRA - MG150556
JOAO VICTOR MAGALHAES VITALINO - MG210358
AGRAVADO
: DOMINGOS SAVIO MATTOS DE ANDRADE
AGRAVADO
: JANETE MATTOS SAVIO DE ANDRADE
AGRAVADO
: PAULO CESAR CARVALHO SAVIO DE ANDRADE
ADVOGADO
: ALCIDES RODRIGUES DUTRA JUNIOR - RJ061027
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA49659380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:49:03
Código de Controle do Documento: 9f9ba12e-3afe-437c-9288-7634cb7ce8aa

EMBARGANTE : FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - MG000822A
LUIS FELIPE BERNARDES SA TELES - MG098632
JÚLIA RENAULT COELHO DA SILVA PEREIRA - MG150556
JOAO VICTOR MAGALHAES VITALINO - MG210358
EMBARGADO : DOMINGOS SAVIO MATTOS DE ANDRADE
EMBARGADO : JANETE MATTOS SAVIO DE ANDRADE
EMBARGADO : PAULO CESAR CARVALHO SAVIO DE ANDRADE
ADVOGADO
: ALCIDES RODRIGUES DUTRA JUNIOR - RJ061027
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/08/2025
18/08/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:49:03
Código de Controle do Documento: 9f9ba12e-3afe-437c-9288-7634cb7ce8aa